Tribunal: TJMT
Processo: 1001388-40.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001388-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - CPF: 816.624.591-49 (ADVOGADO), MARLI JOSE CORREA - CPF: 651.454.101-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEIDE DAYANA CORREA DA SILVA - CPF: 030.424.231-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SISTEMA

HOME CARE

–

CUSTEIO INTEGRAL DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – LEI Nº 12.212/2010
–
NEGATIVA DE EFEITO ATIVO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO OU FATO NOVO JURIDICAMENTE RELEVANTE NAS RECURSAIS CAPAZES DE VULNERAR A DECISÃO AGRAVADA – MANUTENÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão que confere efeito ativo (ou suspensivo) ao agravo de instrumento tem natureza precária, sendo proferida em cognição sumária, fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pela parte na petição recursal, senão aqueles estritamente necessários à verificação da presença dos requisitos referentes à relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e ao perigo de lesão grave e de difícil reparação (
periculum in mora
), nos moldes do art. 995 do CPC.

2. Com essa premissa, deve ser desprovido o agravo interno cujas razões não trazem qualquer elemento ou fato novo juridicamente relevante capazes de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a decisão que, por considerar ausentes os requisitos legais necessários, indeferiu o pedido de agregação de efeito ativo ao agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por Marli José Correa contra a decisão, desta relatora, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento manejado com vistas a compelir a Fazenda Pública Estadual a promover o pagamento das faturas de energia elétrica da unidade consumidora que atende ao sistema
Home Care
instalada em sua residência, a qual foi mantida em sede de embargos declaratórios (Ids 32551962 e 41434973).

Em linhas gerais, reafirmando o quanto exposto nas razões de agravo de instrumento e alegando que não foram enfrentadas as teses postas nos embargos declaratórios opostos contra a decisão que negou o pretendido efeito ativo, a agravante insiste em alegar que é obrigação do Estado de Mato Grosso custear o valor total do consumo de energia decorrente do serviço de atendimento domiciliar
Home Care
, o qual não pode ser negado com amparo na Lei nº 12.212/2010, que prevê o programa Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, pois o seu histórico de consumo não se adequa a tal lei, superando o limite de 200kWh/mês.

Ao final, requer a retratação e/ou apreciação da matéria pelo colegiado, provendo-se o agravo interno (Id 43966488).

Contrarrazões foram apresentadas pelo desprovimento do recurso (ID 45327460).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 43728984).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Marli José Correa interpôs agravo interno contra a decisão, desta relatora, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal formulado no agravo de instrumento manejado com vistas a compelir a Fazenda Pública Estadual a promover o pagamento das faturas de energia elétrica da unidade consumidora que atende ao sistema
Home Care
instalada em sua residência, a qual foi mantida em sede de embargos declaratórios (Ids 32551962 e 41434973).

O recurso, todavia, não merece provimento.

Sabidamente, para o deferimento ou indeferimento do pedido de efeito ativo (ou suspensivo) ao agravo de instrumento deve ser analisado tão-somente o preenchimento dos requisitos referentes à relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e ao perigo de lesão grave e de difícil de reparação (
periculum in mora
) exigidos pelo art. 995 do CPC, veja-se:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.
Grifei.

No caso dos autos, tais requisitos foram devidamente analisados por esta relatora e tidos como ausentes na decisão recorrida, cuja fundamentação adoto e incorporo como razões de decidir neste agravamental,
verbis
:

“No âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.

No caso em tela, busca a agravante obter, liminarmente, a determinação para que o Estado de Mato Grosso promova os pagamentos, em sua totalidade, das faturas de energia elétrica da UC 6/2772424-4 que alimenta o sistema de home care da agravante.

No entanto, compulsando os autos, entendo que esses requisitos não se encontram evidenciados, devendo, com isso, ser analisado após o oferecimento do contraditório, por se tratar de uma obrigação de fazer que não se pode ser considerada como efetivação da tutela à saúde, ainda mais que, nesse momento, não foi possível vislumbrar se a agravante se encontra cadastrada no programa Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE e se ela atende aos critérios estabelecidos na Lei nº 12.212/10.

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ENERGIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO – TARIFA SOCIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. A Tarifa Social é um desconto na tarifa de energia elétrica, criado pela Lei nº 10.438/02. O benefício deve ser concedido à família de baixa renda que atendam aos critérios estabelecidos na Lei nº 12.212/10. (TJ-MS - AC: 08240421420168120001 MS 0824042-14.2016.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 25/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2019) (g.n)

Ademais, a impossibilidade financeira atual de arcar com os débitos suscitada pela agravante, não tem o condão de, por si só, desonera-la de suas obrigações na relação contratual, pois necessita demonstrar se preenche os requisitos estabelecidos na Lei n.º 12.212/10.

Por fim, não foi possível averiguar de plano a irregularidade dos valores cobrados pela agravada, uma vez que tal conclusão depende de dilação probatória, o que, por si só, impede, neste juízo a imediata suspensão das aludidas cobranças ou o custeio da energia da unidade consumidora da agravante.

Com essas considerações,
indefiro efeito ativo pretendido pela agravante
”
. (Id 32551962)

Bem se vê, portanto, que o indeferimento do efeito ativo no caso concreto deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores,
devendo esta decisão, a meu ver, ser mantida pela ausência de fato novo juridicamente relevante e capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada por esta relatora, no sentido de manter hígida, ao menos até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, a decisão que, na ação de base, indeferiu a liminar pleiteada com vistas a compelir o Estado de Mato Grosso a

custear
o valor total do consumo de energia decorrente do serviço de atendimento domiciliar
Home Care
.

Nesse contexto, esclareça-se que
a decisão que confere efeito ativo ou suspensivo ao agravo de instrumento tem natureza precária, sendo proferida em cognição sumária,
fase em que não cabe o exame exauriente de todos os pontos arguidos pela parte na petição recursal, os quais serão analisados por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, pelo colegiado da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo
, não havendo que se falar, portanto, em não enfrentamento das teses arguidas seja no referido recurso seja nos embargos de declaração então opostos contra a decisão que negou o efeito pretendido pela recorrente, mesmo porque a conclusão alcançada neste estágio dos autos não se limitou à aplicabilidade da Lei nº 12.212/2010.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020